Tribunal: STJ
Processo: 5000131-74.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232009 - ES(2025/0337484-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
AGRAVADO
: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA
ADVOGADA
: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES027167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
. ALEGAÇÃO DE
SÚMULA N. 07/STJ
OFENSA A ATO INFRALEGAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO
LOCAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que não
conheceu de Recurso Especial manejado em demanda de fornecimento de
medicamento não padronizado, importado e sem registro na Anvisa, destinado ao
tratamento de dor crônica intratável, sob o fundamento da incidência da
e da impossibilidade de exame de enunciado do Conselho da Justiça
Súmula n. 7/STJ
Federal, de lei estadual e de resoluções da Anvisa em sede especial.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito
de tratado ou lei federal, previsto no
a, da Constituição da República,
art. 105, inciso III,
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo enunciados do
Conselho da Justiça Federal.
IV – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56173782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 93067021-5da3-4616-82e2-95f6aae9067b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 93067021-5da3-4616-82e2-95f6aae9067b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232009 - ES(2025/0337484-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
AGRAVADO
: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA
ADVOGADA
: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES027167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA N. 07/STJ.
OFENSA A ATO INFRALEGAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO
LOCAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que não
conheceu de Recurso Especial manejado em demanda de fornecimento de
medicamento não padronizado, importado e sem registro na Anvisa, destinado ao
tratamento de dor crônica intratável, sob o fundamento da incidência da
e da impossibilidade de exame de enunciado do Conselho da Justiça
Súmula n. 7/STJ
Federal, de lei estadual e de resoluções da Anvisa em sede especial.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito
de tratado ou lei federal, previsto no
a, da Constituição da República,
art. 105, inciso III,
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo enunciados do
Conselho da Justiça Federal.
IV – Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

afastar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos
requisitos do Tema n.
Ademais, consignou-se a impossibilidade de
106/STJ.
conhecimento de alegada violação a enunciado do Conselho da Justiça Federal —
Enunciado n. 75 — por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal, bem
como a inviabilidade de análise de lei local (Lei Estadual n.
) e de
10.987/2019
resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), à luz da Súmula n.
280 do Supremo Tribunal Federal (fls.
)
427/434e .
Sustenta o Agravante, em síntese, que deve ser afastada a incidência da
por tratar-se de mera valoração jurídica de provas já delineadas no
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, havendo, ademais, suposta inobservância dos Temas n.
e
106/STJ
n.
Alega, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e
1.161/STF.
consequente remessa dos autos à Justiça Federal, à luz dos Temas n. 500 e 793 do
Supremo Tribunal Federal, por se tratar de fornecimento de medicamento sem registro
na ANVISA. Defende, por fim, o afastamento da
ao argumento de
Súmula n. 280/STF,
que o núcleo da controvérsia versa sobre direito federal - especificamente a
e o
III, do Código de Processo Civil - sendo a referência à
Lei n. 8.080/1990
art. 927,
lei estadual apenas de caráter argumentativo (fls.
).
440/446e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 452e).
in albis
É o relatório.
VOTO

De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão ao Agravante. Com relação à alegada violação aos arts.
19-O, 19-Q e 19-T da
nas razões do Recurso Especial, alegou-se,
Lei n. 8.080/1990,
em síntese, ofensa à obrigatoriedade de observância dos julgamentos de recursos
especiais repetitivos, em especial o Tema Repetitivo n. 106 desta Corte e n. 500 do
Supremo Tribunal Federal, em decorrência da concessão de medicamento não
padronizado, experimental e sem registro na Anvisa, ausência de prova da ineficácia
das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e ausência de comprovação da
imprescindibilidade do fármaco (fls.
).
279/287e
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

Acerca do tema, a Corte
, após minucioso exame dos elementos
a qua
fáticos contidos nos autos, consignou (fls.
):
227/228e

O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do fixou tese
jurídica segundo a qual a concessão dosR Esp no 1657156/RJ2,
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
No mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema no 1.161, no
julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que
cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que,
embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada
pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade
econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a
impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais
de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção
terapêutica do SUS.
Compulsando os autos, verifico a existência de documentos idôneos,
emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a
necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da
moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica
intratável), sobretudo em razão da submissão a diversas outras formas de
tratamento sem a obtenção do êxito esperado, vejamos:

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRÚRGICO
DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO
SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PECA COCCIGEA,
BLOOUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE
REABILITAÇAOE EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS
ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE
FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES
DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM
SEM INTERCORRENCIAS. ALTA
EM15/02/2023
16/02/2023
COM MELHORA PARCIAL DA DOR, MAS AINDA COM DOR
LIMITANTE.
SEM
CONDIÇÕES
DE
EXERCER
SUAS
AIVIDADES LABORATIVAS, SUGIRO AFASTAMENTO POR
PERIODO INDETERMINADO. CID 10: R522.
PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRURGICO
DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO
SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PEÇA COCCIGEA,
BLOQUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE
REABILITAÇÃO E EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS
ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE
FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES
DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM
SEM
INTERCORRENCIAS.
APRESENTOU15/02/2023
MELHORA
PARCIAL
DO
QUADRO
ALGICO
POREM
NECESSITA DO USO TEGRA 6.000 FULL SPECTRUM 5GTS
12 /12H TENDO SIDO ESSENCIAL NO TRATAMENTO COM
MELHORA E CONTROLE DA DOR COM NECESSIDADE DE
USO CONTINUO SEM PREVISÃO DE SUSPENSÃO. CID 10:
R522.

Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

Não obstante haja parecer em sentido contrário, tenho que suas conclusões
não são capazes de infirmar àquele alcançada pelos laudos indicados,
especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente
durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução e
dificuldades.
Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de
condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada,
especialmente diante da ausência de controvérsia das questões.
[...]
Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento
comprovadamente
necessário ao tratamento da parte apelada por outro com a mesma
composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto
de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento
proposto.
Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada
marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma
composição e de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente
que referida matéria deve ser objeto de instrução ou de demanda própria.

, a análise da pretensão recursal – reconhecimento da ausência do
In casu
preenchimento dos requisitos do Tema n. 106 firmado por esta Corte Superior e
substituição do produto importado por medicamento padronizado no SUS ou por um
nacional com a mesma composição – a fim de revisar o entendimento adotado pela
Corte
– preenchimento dos requisitos para concessão do fármaco de acordo
a qua
com o Tema n. 106 desta Corte e n. 1.161 do Supremo Tribunal Federal – demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz
da
segundo a qual, a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ,
enseja recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. O acolhimento de recurso especial por violação do
do CPC
art. 1.022
pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de
provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de
integração de seu julgado.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao julgar os aclaratórios opostos
pela parte ora agravada, permaneceu omisso quanto os critérios
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp
(Tema 106), para a concessão de medicamentos não
1.657.156/RJ
incorporados em atos normativos do SUS.
3. Com efeito, tratando de medicamento não padronizado pelo SUS, é de
suma importância a verificação dos requisitos necessários para a sua
concessão, à luz do precedente desta Corte, sob pena de o recurso
especial esbarrar na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 2.276.783/RS,
PRIMEIRA TURMA, j. 9.10.2023, D Je 16.10.2023 – destaque meu)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
JULGAMENTO DO TEMA 106. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE
INEFICÁCIA
DO
TRATAMENTO
OFERECIDO
PELO
SUS.
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

DOCUMENTOS
APRESENTADOS
NA
INICIAL
INSUFICIENTES.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do R Esp
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, "a concessão
1.657.156/RJ,
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.".
2. In casu, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 330-
332, e-STJ): "Insiste o autor que a substituição por outros medicamentos e
insumos oferecidos pelo SUS é ineficaz. Ocorre que para comprovar a
alegada ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, assim como a
imprescindibilidade ou necessidade de todos os itens acima pleiteados,
deve o autor se submeter à perícia no IMESC. (...) A demonstração do
cumprimento de tais requisitos, contudo, depende, neste caso, da
realização de prova pericial. É certo que a instrução do processo tem por
escopo formar o convencimento do magistrado, a quem, por ser o
destinatário da prova, incumbe determinar quais são necessárias. No caso
dos autos, contudo, o apelante tem razão ao alegar ser necessária a prova
expressamente requerida na contestação (fl. 177). É preciso observar,
nesse passo, que o autor pleiteia receber diversos medicamentos e
insumos de alto custo e, por outro lado, os documentos apresentados na
inicial são insuficientes para o julgamento do processo no estado. (...) Por
tais motivos, acolhe-se a preliminar alegada pelo Estado de São Paulo de
cerceamento de defesa, anulando-se a r. sentença recorrida, com remessa
dos autos à vara de origem para realização de prova pericial.".
3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente
análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar
que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto
esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso
Especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 2.008.999/SP,
SEGUNDA TURMA, j. 7.12.2022, D Je 13.12.2022 – destaque meu)

Ainda, em relação à alegação de que "(...) no Enunciado no 75, III, do CNJ
em matéria de saúde está expresso que as exigências vinculantes do TEMA 106 do
STJ em recurso repetitivo são aplicáveis a qualquer demanda de política pública de
saúde não padronizada: “ENUNCIADO No 75: Nas ações individuais que buscam o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema
Único de Saúde – SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados
cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n.
1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: i. o laudo médico que ateste a
imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da
apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

produção de prova pericial; ii. a impossibilidade de fornecimento de medicamento para
uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA; iii. os
pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de
, cumpre destacar que tal
tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas"
enunciado possui natureza meramente referencial, sem ostentar caráter normativo ou
vinculante.
Por conseguinte, segundo a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no inciso III, alínea “a”, da
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
art. 105,
abrangendo alegações de violação a enunciados de caráter orientativo, que não se
enquadram no conceito de lei federal, como os do CJF (c. f. AgInt no
relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
AREsp n. 2.727.297/SP,
TURMA, j.
DJEN de
e AgInt no
relator
12/8/2025,
18/8/2025;
AREsp n. 2.648.631/RJ,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, j.
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Portanto, inexiste possibilidade de invocar o Enunciado n. 75 do CJF como
fundamento de apelo especial, pois, além de se tratar de matéria fática, o recurso se
restringe a hipóteses de violação direta a tratado ou lei federal, circunstância que
impede seu conhecimento.
Com relação à alegada violação à Lei Estadual n.
e
10.987/2019
Resoluções da Anvisa (RDC n.
e
), o recurso não merece ser
327/2019
335/2020
conhecido, porquanto inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie,
por analogia, o enunciado da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual “por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário ”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
COMPROVOÇÃO DA MOMENTÂNEA DIFICULDADE FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Relativamente ao diferimento do recolhimento de custas quando da
satisfação do crédito exequendo, a recorrente formulou seu pedido com
base no
o, IV, da Lei Paulista
o que faz incidir, por
art. 5
11.608/2003,
analogia, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF): "Por ofensa a
.
direito local não cabe recurso extraordinário"
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 1.730.816/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. em 04.03.2024, DJe de 07.03.2024 –
destaque meu).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO ESTADUAL. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
TAXA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA N. 284 DO STF. MERA MENÇÃO AOS
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI LOCAL.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS
SÚMULA N. 280 DO STF
DO
MESMO
TRIBUNAL.
SÚMULA
13
DO
STJ.
DISSENSO
PRETORIANO.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. O exame da controvérsia a partir da interpretação de dispositivos de
direito estadual é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula
.
n. 280 do STF
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro TEODORO SILVA
AREsp n. 2.119.360/SC,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. em 13.05.2024, DJe de 21.05.2024 –
destaques meus).

Ademais, quanto à alegação de necessidade de inclusão da União no polo
passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, não foi suscitada no
Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL FUNCIONAL. IRREGULARIDADE DA
OCUPAÇÃO. MULTA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão agravada adotou o entendimento consolidado nesta Corte de
que não cabe indenização por perdas e danos em razão da ocupação
irregular de imóvel funcional federal, pois cuidou o legislador de prever
expressamente a sanção de multa aplicável ao ocupante irregular.
2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a
multa prevista no
I, alínea e, da
é devida a partir do
art. 15,
Lei 8.025/1990
trânsito em julgado da decisão proferida em ação possessória.
3. A inovação recursal em agravo interno, sem prévio desenvolvimento em
recurso especial, não é admitida.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 1.843.724/DF,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. em 31.03.2025, DJe de 03.04.2025 –
destaque meu).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CONSTATAÇÃO.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSITTUCIONAL
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 126/STJ.
INTERNO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. A alegação tardia, feita somente por ocasião da interposição do agravo
interno, configura indevida inovação recursal, incidindo a preclusão
consumativa.
2. A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil não se
art. 1.022
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
3. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a
manutenção do aresto combatido, cabia ao insurgente a interposição
concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a
Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

convicção regional. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo
especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Não incide a multa descrita no
§ 4o, do CPC quando não
art. 1.021,
comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido
5. Conforme a jurisprudência do STJ, mostra-se incabível a fixação de
honorários recursais sem que tenha havido condenação prévia ao
pagamento da referida verba perante a Corte de origem.
6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.993.774/MS,
BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, j. em 25.02.2026, DJe de 02.03.2026 –
destaque meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55266089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:49
Código de Controle do Documento: 101bdbff-8f2a-4a22-9216-507204244b54

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.009 / ES
Número Registro: 2025/0337484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001317420238080036
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
RECORRIDO
: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA
ADVOGADA
: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES027167
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES016261
AGRAVADO
: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA
ADVOGADA
: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES027167
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56083586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:47
Código de Controle do Documento: c1f28324-6a2b-4e8c-b764-75a33f8678b7

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:47
Código de Controle do Documento: c1f28324-6a2b-4e8c-b764-75a33f8678b7